Tribunal: CARF
Processo: 10665.720882/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720882/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MURIELE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720882/2011-24
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado (valores em reais):
IMPOSTO SUPLEMENTAR - 2904
4.257,92
MULTA DE OFÍCIO
3.193,44
JUROS DE MORA (até 10/2010)

579,07

TOTAL
8.090,43
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
-Omissão de Rendimentos de Fontes no Exterior: omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de Organismos Internacionais (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação- FNDE), no valor de R$ 49.290,24. Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e 8o da
Lei no 7.713, de 1988; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134, de 1990; art. 6o da Lei no 9.250, de
1995; art. 1o e 15 da Lei no 10.541, de 2002; arts. 49 a 53, 55, inciso VII e 995 do
RIR/1999.
A Contribuinte apresentou SRL, que foi indeferida e inconformada com o resultado,
apresentou em 06/04/2011, a petição de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls.
04/15, na qual alega, resumidamente, o que se segue.
Informa a anexação de documentos que auxiliam na comprovação da isenção dos
rendimentos recebidos.
Alega que teve como fonte pagadora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), que é sujeito às normas e procedimentos estabelecidos pela Unesco
e possui também as prerrogativas e privilégios previstos nas Convenções e Acordos
firmados pelos Estados Membros.
Afirma que, no exercício fiscalizado, não omitiu os rendimentos, apenas considerou-os,
na totalidade, isentos do pagamento de impostos, em consonância com o art. 30 da Lei
7.713/88, o art. 5o da Lei no 4.506/64 e os Decretos no 3.000/99, no 52.288/63 e no
59.308/66 e publicação do Diário Oficial da União.
Sustenta que a declaração teve como amparo legal o disposto nos Decretos 27.784/50 –
Carta das Nações Unidas, a Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, de 13 de fevereiro de 1946, a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas das Nações Unidas, de 21 de novembro de 1947, e o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas e suas Agências
Especializadas, de 29 de dezembro de 1964, os quais asseguram isenção de qualquer
imposto incidente sobre os salários dos funcionários das Agencias Especializadas da
ONU.
Aduz que em seus comprovantes mensais de rendimentos, recebidos da Unesco, não
havia desconto de Imposto de Renda na Fonte, para fins de lançá-lo como rendimentos
tributáveis.
Afirma que os rendimentos foram pagos em moeda nacional e pela representação da
Unesco e que a responsabilidade pelo respectivo recolhimento seria da fonte pagadora,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

não se aplicando nesse caso o recolhimento mensal mediante carnê-leão, haja vista que
a fonte não é pessoa física nem os recursos provenientes do exterior.
Requer o acolhimento da impugnação para que seja retificado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção dos rendimentos recebidos auferidos da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pela própria contribuinte e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
Trata-se de autuação referente à omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no
exterior (FNDE – UNESCO/ONU). A contribuinte impugna o lançamento,
argumentando que faz jus a isenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
auferidos da UNESCO, haja vista atender aos requisitos legais para o gozo do benefício
fiscal.
Antes de analisar o mérito, cabe esclarecer que a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO/ONU corresponde a uma Agência
Especializada da ONU, segundo esclarece o Artigo 1o do Decreto no 52.288, de 1963.
Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, a começar pelo art. 5o
da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.
(grifos)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no
exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residentes no exterior, o
que seria um contra-senso.
Pelo menos um dos requisitos acima citados não foi atendido pela contribuinte, vez que
não reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo a contribuinte não sendo beneficiada pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, segundo a DERC – Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais, os rendimentos foram recebidos do FNDE -
UNESCO, e conforme disciplinado pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto no 59.308, de 1966, aplica-
se o artigo V do referido acordo:
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a
seus bens, fundos e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de
assistência técnica:
a) com respeito à Organização das Nações Unidas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas”;
b) com respeito às Agências Especializadas, a “Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas; (grifos)
Visto que a UNESCO corresponde a uma Agência Especializada da ONU, com relação
aos seus funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agencias Especializadas das Nações Unidas, adotada em 21/11/1946, por ocasião da
Assembléia Geral das Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do
Decreto no 52.288, de 24/07/1963, que a promulgou.
A seguir transcreve-se os artigos 6o e 7o da mencionada Convenção:
ARTIGO 6o
FUNCIONÁRIOS
18a Seção
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais se
aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos Governos de
todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao Secretário Geral
das Nações Unidas. Dos nomes dos funcionários incluídos nessas categorias
periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima mencionados.
19a Seção
Os funcionários das agências especializadas:
(..........)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a eles pagos
pelas agências especializadas e em condições idênticas às de que gozam os
funcionários das Nações Unidas;
(..........)
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária das Agências
Especializadas e que conste na lista elaborada pela Agência, sujeita à comunicação
ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados
Membros.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de que nem todos os funcionários
das Agências Especializadas fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de
funcionários beneficiados com os privilégios cabe às Agências Especializadas, que
gozam de autonomia, inclusive, para renunciar a qualquer imunidade concedida aos
seus funcionários (22a Seção do Artigo 6o da Convenção).
Já para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem vínculo
empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de impostos.
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, vigente à
época da ocorrência do fato gerador. A redação deste artigo foi mantida na Instrução
atualmente em vigor, fazendo apenas algumas alterações no que se refere ao órgão da
Receita Federal que recepcionará as informações dos Organismos Internacionais. Assim
dispõe:
Art. 21. Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos
internacionais situados no Brasil ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a forma
de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo exercício de
funções específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil
(PNUD), nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na
Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi), situados no Brasil, por servidores aqui residentes, desde que seus
nomes sejam relacionados e informados à SRF por tais organismos como integrantes
das categorias por elas especificadas.
§ 2o A informação de que trata o § 1o deve ser:
I - prestada em formulário, conforme o modelo constante no Anexo II, e conter o nome
do organismo internacional, a relação dos servidores abrangidos pela isenção e os
respectivos números de inscrição no CPF;
II - enviada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao
do pagamento dos rendimentos à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF.
A IN SRF no 208, de 2002 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à
Receita Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas
e Respostas – 2009”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do tratamento
tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD e das Agências
Especializadas da ONU (Pergunta nos. 135):
135. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), da ONU?
Os rendimentos do funcionário do PNUD, da ONU, têm o seguinte tratamento:
1 - Funcionário estrangeiro
Sobre os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse
organismo, bem como os produzidos no exterior, não incide o imposto sobre a renda
brasileiro.
É contribuinte do imposto sobre a renda brasileiro, na condição de não-residente no
Brasil, quanto aos rendimentos que tenham sido produzidos no Brasil, tais como
remuneração por serviços aqui prestados e por aplicação de capital em imóveis no
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

País, pagos ou creditados por qualquer pessoa física ou jurídica, quer sejam estas
residentes no Brasil ou não.
Caracteriza-se a condição de residente, se receber de fonte brasileira rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício.
2 - Funcionário brasileiro
Os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse organismo não
se sujeitam ao imposto sobre a renda brasileiro, desde que o nome do funcionário
conste da relação entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na forma
do anexo II da Instrução Normativa SRF n o 208, de 27 de setembro de 2002.
Quaisquer outros rendimentos percebidos, quer sejam pagos ou creditados por fontes
nacionais ou estrangeiras, no Brasil ou no exterior, sujeitam-se à tributação como os
demais residentes no Brasil.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Os rendimentos de técnico que presta serviço a esses organismos, sem vínculo
empregatício, são tributados consoante disponha a legislação brasileira, quer seja
residente no Brasil ou não.
Atenção:
(............)
Para que os rendimentos do trabalho oriundos do exercício de funções específicas no
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas
Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na Organização
dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi), situadas no Brasil, recebidos por funcionários aqui residentes, sejam
considerados isentos, é necessário que seus nomes sejam relacionados e informados à
SRF por tais organismos, como integrantes de suas categorias por elas especificadas,
em formulário específico conforme modelo constante no Anexo II da IN SRF no 208, de
2002, e enviado à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF até o último dia
útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento dos
rendimentos.
(Resolução da Assembléia Geral da ONU, de 1946; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o; Lei
no 8.981, de 1995, art. 72; Decreto no 27.784, de 1950; Decreto no 59.308, de 1966; IN
SRF no 208, de 2002; PN CST no 449, de 1970; PN CST no 182, de 1971; PN CST no
251, de 1972; PN Cosit no 3, de 1996)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: 1)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário da UNESCO; 2) seus nomes sejam relacionados e informados à Receita
Federal por tais Organismos, como integrantes das categorias por elas
especificadas.
Em relação à necessidade de se observar, no âmbito tributário, o disposto em decretos,
regulamentos e instruções normativas, importa salientar que tais instrumentos
constituem a legislação tributária e, como tal, têm a função de conferir operacionalidade
às obrigações determinadas em lei. Nesse passo, assim dispõe o artigo 100 do Código
tributário Nacional:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
A contribuinte diz, em sua impugnação, que anexa documentos para comprovar suas
alegações. No entanto, nada há anexado aos autos além da cópia de sua carteira de
identidade e cópias dos decretos citados na impugnação.
Dessa forma, a contribuinte não logrou êxito em comprovar que pertencia ao quadro
efetivo da Unesco e o lançamento efetuado não merece reparos.
Pelo exposto, voto por considerar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário aqui exigido.
Maria Luiza Jeber Jardim - Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, divirjo quanto ao
lançamento que se refere a omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo
Internacional. O acórdão recorrido aduz que a contribuinte não goza de isenção do Imposto de
Renda sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser contratada residente no País e não
funcionária do Organismo Internacional.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos de fonte situada
no exterior (FNDE – UNESCO/ONU).
Trata-se do Recurso Especial no 1.306.393DF, julgado em 24/10/2012, sendo
relator o Ministro Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720882/2011-24

Ressalto que a Súmula CARF no 39, que apontava a natureza tributável desses
rendimentos, foi revogada por meio da Portaria no 3, de 9/1/2018. Assim, deve ser cancelada a
omissão de rendimentos em análise,
Pelo exposto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de Conhecer do recurso e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 119
DF CARF MF
Original